Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001014-58.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (RECORRIDO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1001014-58.2019
.811.0000

Processo Principal:

1011079-04.2018.8.11.0015

Agravante(s):

ESTADO DE MATO

GROSSO

Agravado(s):

EDILSE DE LOURDES WACHEKOWSKI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO DE SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE IPVA E SUSTAÇÃO DO PROTESTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ART. 151, II, DO CTN – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO – SÚMULA 112 DO STJ – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido para suspensão da exigibilidade do débito tributário e de sustação dos efeitos do protesto,
a jurisprudência exige o
depósito do montante integral do valor de débito.

Nos termos da Súmula 112 do STJ, “o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Não é cabível a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto, quando não há, nos autos, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do demandante

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA DA COMARCA DE SINOP, que
deferiu, em parte, o provimento antecipatório vindicado, para o fim de suspender a exigibilidade do IPVA dos anos posteriores a 2005 relativos ao veículo Mitsubishi Pajero de placa JTX5603, bem como sustar os efeitos do protesto levado a efeito junto ao Tabelionato de Notas Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos, com exclusão do nome da parte Agravada dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito questionado.

Nas razões recursais, a parte Agravante sustenta o desacerto da decisão do Juízo
a quo
, na medida em que, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se imperioso que a parte agravada proceda com o depósito integral e em dinheiro da dívida questionada, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN.

Sustenta, ainda, a legalidade da cobrança do débito de IPVA, haja vista que a legislação de regência (art. 8o da Lei no. 7.301/2000) prevê como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, resgatando-se a plena exigibilidade dos créditos tributários e seu devido protesto cartorário.

A liminar pleiteada fora deferida para suspender os termos da decisão agravada ante a ausência de depósito prévio e em dinheiro.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados pelo E. TJMT para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta turma recursal, ratificou o parecer do Procurador de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

O caso posto a julgamento consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como dos efeitos do protesto em relação a débitos de IPVA de veículo apreendido.

Inicialmente, destaco que a parte Agravada, por meio da Ação Anulatória no
1011079-04.2018.8.11.0015
,
em trâmite perante a 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, pleiteia a anulação do débito tributário referente à CDA 2016873, bem como do processo administrativo no 100527/2009 e do auto de infração no 100400.

Alega que o veículo automotor Marca/Modelo: MITISSUBISHI/PAJERO SPORT; Placa: JTX5603; Ano: 1998; chassis MY0RK860WP800659, renavam 715387715, fora apreendido pela Polícia Federal em decorrência do cumprimento de medida judicial proferida nos autos de prisão temporária relativa ao processo no. 2005.36.00.007179-7, decretada em desfavor de Daniel Tenório Cavalcante, que na época dos fatos era seu esposo, sob suspeito de crime ambiental.

O veículo fora apreendido por meio do auto de apreensão referente à busca no 5211a/2005 (Id. 6335238) e encaminhado para o pátio do Detran/MT – Cuiabá, conforme oficio n. 237-05-CART de 23.08.05.

Desse modo, constata-se que o lançamento do débito tributário constante da CDA no 2016873 é consequência procedimental da inobservância da legislação específica atinente à matéria, conforme apurado por meio do processo administrativo. Logo, a tese abordada pela Agravada exige maiores dilações probatórias, não sendo possível, ao menos nesta sede de cognição sumária, reconhecer a existência de probabilidade do direito alegado, ainda mais sem qualquer garantia.

Assim, não se mostra possível, no caso dos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eis que não houve depósito em pecúnia do valor integral do débito discutido, conforme Súmula 112 do STJ, que assim dispõe:

“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E PROTESTO DE CDA – CAUÇÃO DE BENS (LITROS DE COMBUSTÍVEL) – INVIABILIDADE
–
REQUISITOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Conforme a jurisprudência sedimentada no STJ, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ. Não é cabível a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto, quando não há, nos autos, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do demandante (art. 300 CPC).
”
(
AI 1001201-71.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 23/05/2017)

Outrossim, destaco que no momento da apreciação do pedido liminar neste feito, a Desembargadora Relatora, Dra. Antônia Siqueira Gonçalves, deferiu a o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento e, assim, suspendeu os efeitos da decisão agravada, com base nos seguintes argumentos:

No caso vertente, observa-se que a liminar pleiteada na ação originária possui natureza eminentemente cautelar [antecipatória de mérito], sendo concedida em parte pelo Juízo
a quo
, que, entendendo presentes os requisitos para tanto, determinou a suspensão da exigibilidade do débito relativo ao IPVA questionada pela ora agravada – débitos de IPVA a partir de 2005 e sustação dos efeitos do protesto,
unicamente
pelo fato de o veículo correspondente [Mitsubishi Pajero Sport de placa JTX5603] ter sido apreendido pela Polícia Federal, fruto de cumprimento de medida judicial proferida no processo no. 2005.36.00.007179-7 – Id 16553850 dos autos de 1o grau, independentemente do depósito do valor integral do débito.

Ocorre que a jurisprudência é direcionada para a necessidade do
depósito do montante integral do valor de débito
, tanto para permitir a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, como também para fins de sustar os efeitos do protesto,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — SUSTAÇÃO DE PROTESTO — FUMUS BONI JURIS — AUSÊNCIA.

Para que a parte possa obter a tutela cautelar é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in mora).

A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Recurso não provido.”
(AI 96995/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015) [Destaquei]

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E PROTESTO DE CDA – CAUÇÃO DE BENS (LITROS DE COMBUSTÍVEL) – INVIABILIDADE
– REQUISITOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência sedimentada no STJ, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ. Não é cabível a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto, quando não há, nos autos, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do demandante (art. 300 CPC).
”
(AI 1001201-71.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) [Destaquei]

Desta forma, não restando evidenciados nos autos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, tampouco o depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN, impõe-se a reforma do
decisum
agravado, mantendo-se o efeito suspensivo já anteriormente deferido.

Isto posto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo anteriormente nestes autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020